Tribunal: TJMT
Processo: 1009319-50.2025.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009319-50.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KESSIO JONHATAN GONCALVES ROBLES MANCHADO - CPF: 039.085.521-92 (RECORRENTE), LEONARDO DOS SANTOS BATISTA DE SOUSA - CPF: 142.901.637-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de exclusão de registro e de indenização por danos morais, decorrente da inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sob o argumento de ausência de notificação prévia, embora a dívida fosse legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a inscrição de dívida legítima no SCR, sem a prévia notificação do consumidor, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central é um banco de dados com finalidade de monitoramento do sistema financeiro, sendo obrigatório o envio de informações sobre todas as operações de crédito pelas instituições financeiras, independentemente do adimplemento. Sua natureza difere dos cadastros comerciais de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

4. Embora a Resolução CMN nº 5.037/2022 preveja o dever de comunicação prévia ao cliente sobre o registro de suas operações no SCR, a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a ausência dessa notificação, por si só, não configura ato ilícito indenizável quando a dívida registrada é legítima, pois a anotação reflete a realidade financeira do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação prévia para o registro de dívida legítima no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora descumpra um dever normativo, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §§ 3º e 5º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 5º e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 548; STJ, REsp 1316117/SC, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 26/04/2016; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, j. 27/04/2016; TJMT, Turma Recursal, Súmula 47; TJMT, N.U 1009117-75.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, j. 26/07/2024; TJMT, N.U 1065642-48.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, j. 16/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009319-50.2025.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente
: KESSIO JONHATAN GONCALVES ROBLES MANCHADO

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KESSIO JONHATAN GONCALVES ROBLES MANCHADO ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) ao consultar o site do Banco Central do Brasil, tomou conhecimento de que seu CPF estava inscrito no SISBACEN/SCR; b) nunca foi notificado previamente sobre as anotações de pendência ou sobre a iminência de ser inscrito no sistema; c) a conduta do banco gerou entraves em sua vida e sérios constrangimentos; d) a ausência de notificação prévia viola o art. 43, §2º, do CDC e a Súmula 359 do STJ; e) o SCR possui caráter restritivo equivalente ao SPC/SERASA; f) sofreu danos morais em razão da inscrição indevida. Requereu: a) a exclusão imediata do nome do cadastro SISBACEN/SCR; b) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular
concluiu que: a) o SCR é sistema de informações gerido pelo Banco Central com finalidade de subsidiar a supervisão da atividade bancária; b) a Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de repassar informações ao BACEN e de comunicar previamente o cliente; c) não há nos autos comprovação de que a parte autora foi comunicada sobre o repasse de informações; d) a parte autora não apresentou documentos capazes de demonstrar a extinção da obrigação; e) a restrição encontra-se no campo "Dívidas em prejuízo", indicando inadimplência duradoura; f) a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito; g) o apontamento é devido, pois as dívidas eram legítimas; h) o SCR constitui cadastro de registro de informações de observância obrigatória pelas instituições financeiras; i) o apontamento de dívidas em atraso não acarreta prejuízo moral. Ao final proferiu
sentença
de improcedência, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a Resolução nº 4.571/17 do Banco Central e o art. 43, §2º, do CDC exigem comunicação prévia ao consumidor sobre a inscrição no SCR; b) o banco não comprovou ter realizado a notificação prévia; c) a notificação é condição
sine

qua
non para validade da inscrição; d) o objeto da ação é a infração ao CDC pela ausência de notificação prévia; e) a ausência de notificação prévia gera direito à indenização por danos morais, conforme Tema 40 do STJ; f) o lançamento no SISBACEN sem prévia notificação enseja reparação de danos; g) apresentou jurisprudência do TJ-RS e TJ-SP reconhecendo danos morais pela ausência de notificação. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) determinar a remoção imediata da inscrição no SCR/BACEN; c) fixar indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o SCR não possui caráter restritivo, diferentemente do SPC e SERASA; b) o cadastro das operações ao Banco Central não caracteriza danos morais indenizáveis; c) as informações não são acessíveis ao público, necessitando autorização específica; d) o SCR é regulamentado pelo Banco Central e as instituições são compelidas a inserir todas as operações de crédito; e) a inclusão é compulsória e independe do adimplemento; f) a Súmula 550 do STJ e o Tema 710 reconhecem a licitude do sistema de avaliação de crédito; g) não há necessidade de notificação prévia para inclusão no SCR; h) o autor não demonstrou ter tido crédito negado em razão da pontuação; i) não houve comprovação de dano moral; j) ausentes os pressupostos da responsabilidade civil; k) não houve prova de fato ou vício do serviço; l) os fatos narrados não passam de mero aborrecimento; m) não houve intenso abalo psíquico; n) subsidiariamente, requer redução do valor indenizatório para evitar enriquecimento ilícito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Manutenção dos dados nos serviços de proteção ao crédito.

Havendo mora, o credor poderá incluir os dados do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5º do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a efetivação do apontamento, respeitada, em ambas as hipóteses, a prescrição. 3. Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1º, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ// REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)”

Uma vez quitada a dívida ou decorrido o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3º e 5º do CDC, a restrição deve ser excluída, no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar que "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito", conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 548).

De qualquer forma, a "a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução" (Súmula 323/STJ).

Todavia, em se tratando de restritivo SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, a anotação realizada em razão do inadimplemento de débito legítimo, havendo o pagamento ou o decurso do prazo de 5 anos, deve ser efetuada a exclusão do registro das colunas "dívida vencida" e "dívida em prejuízo" do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mantendo-se, contudo, o histórico registrado, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022. Todavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como “vencida” no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda. Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).”

Em igual sentido, outros julgados da Turma Recursal: N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023.

Este assunto já está, inclusive, sumulado por esta Turma Recursal:

SÚMULA 47//: “A permanência do nome do consumidor no histórico do Sistema SCR do BACEN, durante o período de inadimplência, não gera dano moral.”

No entanto, sendo a inscrição indevida, como nos casos de dívidas inexistentes ou pagas tempestivamente, o registro deve ser integralmente excluído do extrato do SCR, eliminando-se o histórico.

Vale destacar que as Instituições Financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações sobre todas as operações de crédito, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.037/2022, que em seu artigo 5º determina que as instituições financeiras "devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito", ou seja, trata-se de uma obrigação legal e não uma faculdade.

Ressalte-se que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) funciona como um banco de dados que permite às financeiras quantificarem os riscos por meio da análise da capacidade de pagamento dos clientes.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o SCR deve ser tratado de forma distinta dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e o Serasa. Apesar de possuir natureza de cadastro que pode influenciar na análise de risco, sua finalidade principal é de interesse público, voltada à proteção de todo o sistema financeiro, sem o intuito de lucro que caracteriza os serviços comerciais de proteção ao crédito.

Ademais, embora exista obrigatoriedade de comunicação prévia ao cliente de que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR, como prevê o art. 13 da Resolução CMN n° 5.037/2022, esta obrigação determina apenas que as instituições informem previamente que as futuras operações de crédito serão lançadas no referido sistema, e não que devem proceder com a notificação do consumidor para o lançamento de cada operação de crédito, tampouco que eventual dívida vencida será registrada no SCR ou lançada nas colunas "dívida vencida" e/ou "dívida em prejuízo".

Assim, a exigência de notificação prévia, realizada obrigatoriamente pelo órgão mantenedor nos casos de cadastros privados (Súmula 359/STJ), não se aplica ao SCR, cuja função é de monitoramento e avaliação da carteira de créditos das instituições financeiras.

Dessa forma, a comparação entre a função do BACEN, por intermédio do SCR, e a função de interesse predominantemente privado de um serviço de proteção ao crédito comercial, mostra-se equivocada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA NO SCR DO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. É sabido que as Instituições Financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. 5. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 6. Não há obrigação da Instituição Bancária proceder à notificação prévia do Consumidor das anotações no SCR. 7. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos. (...) (N.U 1009117-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. CADASTRO NO SISTEMA BACEN. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento dos débitos vencidos, no valor no valor de R$ 21.937,00, a inclusão da dívida no Sistema do Banco Central, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Além do mais, há outros apontamentos no nome do autor naquele sistema, sendo o suposto prejuízo no crédito causado por outras inscrições. 6. Quanto a necessidade de prévia notificação de inclusão no SCR, realizada, obrigatoriamente nos casos de cadastros privados (SPC e SERASA), pelo órgão mantenedor (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008), entendo que não há como responsabilizar o Banco promovido por repassar informações verídicas, devido
a
natureza do SISBACEN e a função desempenhada pelo BACEN, na qualidade de gestor do SCR, que é de interesse público relevante e sem intuito de obtenção de lucros, mas sim de proteção de todo o sistema financeiro, através do monitoramento e avaliação da carteira de créditos das instituições financeiras. Portanto, mostra-se equivocada a comparação entre esta função do BACEN por intermédio do SCR e a função, de interesse predominantemente privado, de um serviço de proteção ao crédito comercial, com intuito de obtenção de lucro, como é o caso do SPC e do SERASA. (...) (N.U 1065642-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única//, Julgado em 16/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023)”

No caso concreto, o recorrente fundamenta sua pretensão na ausência de notificação prévia para a inscrição da dívida no SCR. Contudo, conforme a jurisprudência desta Turma Recursal, a ausência de notificação, por si só, não configura ato ilícito indenizável quando a dívida é legítima.

O extrato do SCR (ID/PJe2 338507733) demonstra que a anotação se refere a uma dívida classificada como "Em prejuízo", o que indica inadimplência de longa data. O próprio recorrente, em sua petição inicial, afirma que "o cerne da questão não é a existência ou não de débitos, mas apenas a ilegalidade/inconstitucionalidade das inscrições sem a devida notificação prévia".

Dessa forma, a anotação refletiu uma situação financeira real do consumidor, não havendo ilicitude na conduta do banco recorrido que justifique a reparação por danos morais.

Tópicos prejudicados.

Não havendo conduta ilícita, encontra-se prejudicado o exame
dos demais pressupostos da responsabilidade civil e
do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 338509891),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026